Tribunal: TJMT
Processo: 1016279-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016279-66.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - CPF: 784.275.091-20 (ADVOGADO), RONI KLER WICHOSKI - CPF: 819.887.299-04 (AGRAVANTE), RODRIGO EMERSON WICHOSKI - CPF: 023.809.629-79 (AGRAVANTE), ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (AGRAVADO), ELIA GARCIA BRIANTI - CPF: 419.728.801-87 (AGRAVADO), JOAO SIDNEI CERVANTES - CPF: 436.805.779-15 (AGRAVADO), ROSANGELA FREIRE MUNHOZ CERVANTES - CPF: 650.670.961-87 (AGRAVADO), ADILSON CERVANTES - CPF: 481.476.059-00 (AGRAVADO), ARLEY CERVANTES - CPF: 419.761.341-53 (AGRAVADO), SONIA MARIA CORDEIRO CERVANTES - CPF: 538.065.221-20 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ADELINA FREIRE MUNHOZ CERVANTES (AGRAVADO), JAIR KAUFFMAN - CPF: 206.612.231-91 (ADVOGADO), FLAVIANO HENRIQUE MARTINS ROSADA - CPF: 958.459.259-91 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PLEITO DE SUSPENSÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DECORRENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE JUSTA – PROBABILIDADE DE DIREITO NÃO DEMONSTRADA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo prova nos autos que evidenciam a posse mansa e pacífica em relação ao bem imóvel, é de ser indeferida a concessão da tutela de urgência a fim de suspender o cumprimento de mandado de reintegração de posse em favor da parte contrária, decorrente de sentença judicial em ação possessória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Roni Kler Wichoski e Rodrigo Emerson Wichoski
, objetivando reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão da ordem judicial de reintegração de posse imposta ao imóvel sob matrícula n. 305 do CRI de São José do Rio Claro, nos autos da ação de embargos de terceiro promovida em face de
Roberto Valdecir Brianti, Elia Garcia Brianti, João Sidnei Cervantes, Rosângela Freire Munhoz Cervantes, Adilson Cervantes e Espólio de Adelina Freire Cervantes
.

Para tal desiderato sustentam que são proprietários e possuidores de boa-fé de um lote de terras, sendo que estão na posse do imóvel desde 2009 na condição de arrendatários até 2011, quando adquiriram por meio do instrumento particular de venda e compra, motivo pelo qual vindicam o cancelamento da constrição judicial – reintegração de posse - advinda do processo cód. 9041 - no 811 -39.2004.811.0033.

Aduzem que quando adquiriram o imóvel não havia nada que legalmente impedia a concretização do negócio e que desconheciam qualquer litígio envolvendo o bem, tanto que realizaram investimentos, além do plantio de milho pendente de colheita, o que justifica a manutenção na posse, sob pena de irreparável prejuízo.

Defendem que estão presentes os requisitos previstos nos art. 674 e 678 do CPC, de maneira que deve ser concedida a tutela de urgência pretendida.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 53769964).

Os agravados Roberto Valdecir Brianti e Élia Garcia Brianti, em contrarrazões, aduziram que o recurso deve ser desprovido.

Os agravados João Sidnei Cervantes e Outros, devidamente intimados para apresentarem contrarrazões, deixaram o prazo transcorrer
in albis
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretendem os embargantes a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão da ordem judicial de reintegração de posse imposta ao imóvel sob matrícula n. 305 do CRI de São José do Rio Claro, nos autos da ação de embargos de terceiro promovida em desfavor de Roberto Valdecir Brianti, Elia Garcia Brianti, João Sidnei Cervantes, Rosângela Freire Munhoz Cervantes, Adilson Cervantes e Espólio de Adelina Freire Cervantes.

O recurso não comporta provimento, porquanto da apreciação dos elementos que compõem a lide, nota-se que, neste momento processual, não se verifica a presença dos requisitos legais necessários à concessão da tutela recursal pleiteada pelos agravantes, devendo ser mantida a decisão objurgada.

Como é cediço, o art. 300 do Código de Processo Civil indica como pressupostos para concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O art. 678 do CPC exige que a parte embargante traga aos autos elementos de prova suficientes para que convença o magistrado da posse ou do domínio do imóvel para que, assim, fosse sumariamente deferida a suspensão dos autos principais e os eventuais atos constritivos deles decorrente.

Acontece que, ao contrário do que afirmam os agravantes, tais pressupostos não restaram amplamente demonstrados
, uma vez que
, a melhor posse do bem litigioso foi reconhecida, na sentença e no acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado que a confirmou (Id. 53726462), em favor dos agravados Roberto Valdecir Brianti e sua esposa Elia Garcia Brianti e não dos agravados João Sidnei Cervantes, Rosângela Freire Munhoz Cervantes, Adilson Cervantes e Espólio de Adelina Freire Cervantes, com quem os recorrentes firmaram o contrato de arrendamento e de compra e venda do referido imóvel (Id. 34069036 e 34069245 dos autos de origem).

Nesse contexto, considerando que na ação principal já foi apreciado e decidido por acórdão que os agravados João Sidnei Cervantes, Rosângela Freire Munhoz Cervantes, Adilson Cervantes e Espólio de Adelina Freire Cervantes não detinham a posse anterior do imóvel, a probabilidade do direito dos embargantes desaparece e justifica a não concessão da proteção judicial perquirida.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR DEFERIDA – AGRAVANTE VENCEDOR NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EMBARGANTES SUCESSORES DA PARTE RÉ NA POSSESSÓRIA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Reconhecido o direito sobre a área integral em decisum prolatado em Ação de Reintegração de Posse objeto do cumprimento de sentença, deve ser reformada a decisão que concedeu liminar em Embargos de Terceiro opostos por sucessores da parte ré na Possessória.” (TJ-MT - AI: 10032265220198110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/09/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2019) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS -

SUSPENSÃO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO OU POSSE SOBRE O BEM LITIGIOSO INDEMONSTRADOS – POSSE PRECÁRIA - EFEITOS DA COISA JULGADA QUE SE SOBREPÕE EM FACE DO ADQUIRENTE DE COISA LITIGIOSA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - Os
Embargos de Terceiro são meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil. II - Apesar de quem pensa o contrário, não é possível mitigar o cumprimento de sentença transitada em julgado há tantos anos, em favor de quem adquire posse de bem litigioso. III - Como cediço, os efeitos da coisa julgada se sobrepõem em face do adquirente de coisa litigiosa, tendo seus efeitos estendidos, no caso, a quem adquiriu, por qualquer modalidade, o direito sobre bem imóvel que indiscutivelmente foi reconhecido em favor da agravante. IV - A coisa julgada incide sobre a matéria, na medida em que a discussão sobre a posse e propriedade do bem imóvel já foi apreciada na ação anulatória em que a agravante era parte.
V - A tutela judicial concedida em sede liminar, deve espelhar, com a maior exatidão possível, uma previsão do resultado da própria demanda, no caso, a procedência da ação de embargos de terceiros, o que não se verifica. Em suma, não se antecipa um direito que certamente não se confirmará adiante, conforme razões expostas.” (N.U 1010841-64.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 09/03/2018) (destaquei)

Destaque-se que a ação principal ainda não transitou em julgado tendo em vista a interposição de recurso especial por parte dos agravados Roberto Valdecir Brianti e sua esposa Elia Garcia Brianti que se insurgem apenas quanto ao termo inicial do pedido de indenização pelos danos decorrentes do esbulho, não havendo notícias de qualquer insurgência por parte dos demais agravados contra o referido acórdão.

Ressalte-se, ademais, que quando a ação principal, ajuizada em 2004, ainda estava em trâmite na comarca de origem veio a notícia aos autos de que os autores (naquela ação) haviam alienado o imóvel para terceiros, identificados como sendo os ora agravantes, o que põe em dúvida a afirmação de que eles desconheciam a situação litigiosa do bem e que foram surpreendidos com a notícia somente quando do cumprimento do mandado de reintegração de posse (Id. 53726459), bem como afasta a urgência que justifica a concessão da liminar.

Nesse sentido, vejamos,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - SUSPENSÃO DESTA ÚLTIMA - INTEMPESTIVIDADE E COISA JULGADA - QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS PELO JUÍZO A QUO - INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO NESTA VIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA REINTEGRATÓRIA - TRÂNSITO EM JULGADO - SUCESSÃO DE POSSE DE COISA LITIGIOSA - AUSÊNCIA DE BOA-FÉ E JUSTO TÍTULO - VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO - NÃO DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. As matérias ainda não submetidas ao juízo da causa não podem ser apreciadas nesta via, sob pena de indevida supressão de instância.
Com o trânsito em julgado de sentença de reintegração de posse ao embargado, não se justifica a suspensão do feito, tendo em vista a ausência de verossimilhança do direito do embargante diante da constatação de que sua posse é oriunda de sucessão de coisa litigiosa, estando ausentes, portanto, o justo título e a boa-fé, os quais dependem de melhor exame no juízo a quo após a devida instrução probatória e a formação do contraditório.
” (N.U 0094346-04.2016.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020